Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603748-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O
I R R E L E V A N T E .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. VALORES ABSOLUTO
E
P E R C E N T U A L
B A I X O S .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO
NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
A T R A S O
I N S I G N I F I C A N T E .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são
obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais
Num. 43785919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total das
despesas contratadas na campanha,
consoante artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação
desse limite irregularidade grave.

2.1. Tratando-se de extrapolação de gastos
em valores absoluto e percentual baixos,
suficiente a aposição de ressalva, com
determinação de recolhimento do montante
extrapolado ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária
específica, no prazo de 10 dias contados da
concessão do CNPJ.

3.1. O atraso na abertura da conta bancária
específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.

4. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for
inferior a R$ 1.064,00 e 10% da
movimentação financeira de campanha.
Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade d

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603748-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - AILSON OLIVEIRA COLOSSI - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AILSON OLIVEIRA COLOSSI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
AILSON OLIVEIRA COLOSSI (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785919
14/12/2023
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.016

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603748-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AILSON OLIVEIRA COLOSSI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: AILSON OLIVEIRA COLOSSI
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O
I R R E L E V A N T E .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. VALORES ABSOLUTO
E
P E R C E N T U A L
B A I X O S .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO
NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
A T R A S O
I N S I G N I F I C A N T E .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são
obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais
Num. 43785919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total das
despesas contratadas na campanha,
consoante artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação
desse limite irregularidade grave.

2.1. Tratando-se de extrapolação de gastos
em valores absoluto e percentual baixos,
suficiente a aposição de ressalva, com
determinação de recolhimento do montante
extrapolado ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é
obrigatória a abertura de conta bancária
específica, no prazo de 10 dias contados da
concessão do CNPJ.

3.1. O atraso na abertura da conta bancária
específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.

4. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for
inferior a R$ 1.064,00 e 10% da
movimentação financeira de campanha.
Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43785919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ailson Oliveira Colossi,
filiado ao Partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 71 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.500,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC. Não houve repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43611047).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação com ressalvas das contas (ID 43632881), apontando as seguintes
irregularidades: a) atraso na entrega da prestação de contas parcial; b) extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos; e c) atraso na abertura da conta bancária
específica.

Intimada do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação e
documentos (IDs 43658776 e seguintes), com vistas a afastar as inconsistências
identificadas.

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico, ratificando o parecer conclusivo
e indicando ter remanescido as irregularidades apontadas (ID 43756650).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43766260), por entender que a extrapolação dos gastos com aluguel de
veículos comprometeu a fiscalização das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
Num. 43785919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer técnico (ID 43756650) informação acerca da
inobservância do prazo para a entrega da prestação de contas parcial, como se vê:

Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 14/09/2022, fora do prazo
estabelecido na Res. TSE n.º 23.607/2019.

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
Num. 43785919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

Num. 43785919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, tem-se por suficiente a aposição de ressalva no item.

b) Extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores:

A Seção de Contas Eleitorais indicou no parecer conclusivo que houve a
extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, no valor de R4 404,80, em
afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Em nota explicativa, o prestador informou o seguinte (ID 43610878):

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo acima mencionado, o candidato
poderia gastar apenas R$ 595,20 com locação de veículos automotores, uma vez que
os gastos contratados durante a campanha foram no montante de R$ 2.976,00.

Num. 43785919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

No caso, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a despesa com
aluguel de veículos automotores foi de R$ 1.000,00, e extrapolou em R$ 404,80 o limite
de 20% do total dos gastos de campanha contratados.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é irregularidade grave. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da campanha.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Contudo, tendo em vista que a irregularidade, no montante de R$ 404,80,
representa valor e percentual diminuto, apenas 8,99% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 4.500,00), suficiente a anotação de ressalva no ponto.

Por fim, tratando-se de utilização de recursos do FEFC, o valor extrapolado
de R$ 440,80 deve ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

c) Atraso na abertura de conta bancária específica:

A Seção de Contas Eleitorais apontou atraso na abertura da conta bancária
específica, destinada ao recebimento de “doações para campanha”, prevista no artigo 8º,
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
em 15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 26/08/2022,
conforme se vê:

Num. 43785919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução do TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação
dos recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
Num. 43785919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Num. 43785919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 1 dia de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Em conclusão, verificando que o valor da irregularidade referente à
extrapolação de gastos com locação de veículos, no montante de R$ 404,80, representa
aproximadamente 8,99% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 4.500,00),
aplicável na espécie os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme vem decidindo este TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
Num. 43785919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Ailson Oliveira Colossi, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 440,80
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução.

Num. 43785919 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:30

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603748-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 AILSON OLIVEIRA COLOSSI DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: AILSON OLIVEIRA COLOSSI - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785919 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/12/2023 15:15:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121415153002500000042743883
Número do documento: 23121415153002500000042743883
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:04:31